Tribunal: TJSP
Processo: 0014259-26.2015.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014259-26.2015.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é
apelante RENAN SILVEIRA PASCIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014259-26.2015.8.26.0664 - Voto no 20.871
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0014259-26.2015.8.26.0664 Votuporanga
Apelante:
Renan Silveira Pasciano
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.871
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa e uso de documento
falso em concurso material - Autoria e materialidade delitiva
perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a
condenação do réu, bem como seu dolo - Penas adequadas -
Regime prisional mantido - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 547/552, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar RENAN SILVEIRA
PASCIANO, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incursos nas sanções do artigo 304, c.c. o artigo 297, bem como no
artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao
cumprimento de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa,
no valor unitário mínimo, substituída “a pena privativa de liberdade
pela obrigação de prestação de serviços à comunidade, em número
de 02 (duas), cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções Criminais a
opção e definição sobre referida obrigação, observando-se que
referida substituição não alcança a pena pecuniária.”.
Pretende-se com o presente recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014259-26.2015.8.26.0664 - Voto no 20.871
3
564/567), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
do apelante nos crimes a que condenado, pois “a atipicidade da
conduta da ré para que seja condenada pelo uso de documento falso,
também não deve prosperar a condenação nesse sentido, justamente
pelos motivos acima já elencados.”, e porque “Pelo princípio da boa-fé
subjetiva, que é o estado de consciência ou a crença do sujeito de
estar agindo em conformidade com as normas do ordenamento
jurídico.”.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 571/573, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo desprovimento do apelo (fls. 582/589).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 304, cc o artigo 297, bem como no artigo 180,
caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 25 de agosto de 2015,
por volta das 08h30, na Rodovia SP 320, no Distrito Industrial João
Fernandes César, na cidade de Votuporanga, recebeu e conduziu, em
proveito próprio e alheio, o veículo automotor Hyundai HB 20, cor
vermelha, placas FKU-1256, de Pindamonhangaba/SP, roubado de
Alcindo Ribeiro de Souza em 10 de junho de 2015 (boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014259-26.2015.8.26.0664 - Voto no 20.871
4
ocorrência de fls. 139), coisa que sabia ser produto de crime.
Consta,
também,
que
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, fez uso de documento público falso,
consistente no Certificado de Registro de Veículo (CRLV) de fl. 154
Segundo apurado, RENAN foi contratado por
indivíduo desconhecido para transportar drogas do Município de Três
Lagoas/MS, onde residia, até a cidade de Ribeirão Preto/SP,
utilizando-se de um veículo clonado, com placas e numeração de
chassi adulteradas, e um certificado de registro falso. Em
contrapartida, o denunciado receberia a importância de R$ 1.000,00
(hum mil reais), em dinheiro.
RENAN aceitou a proposta, mas, durante o
trajeto, foi surpreendido por policiais militares, durante fiscalização de
rotina, que desconfiaram de seu nervosismo na abordagem e
decidiram realizar buscas no automóvel, onde acabaram por
encontrar centenas de quilos de “maconha”.
O denunciado exibiu o certificado de registro de
fl. 154, mas, com as pesquisas realizadas no sistema informatizado,
constatou-se que o espelho do documento, apesar de materialmente
verdadeiro, continha informações falsas inseridas por criminosos, e
que o veículo estava com seus sinais de identificação adulterados
(placas e chassi com numeração diversa do original), indicando que a
propriedade pertencia à pessoa de Gisele Mera Spada, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014259-26.2015.8.26.0664 - Voto no 20.871
5
correspondia à verdade, conforme auto de exibição e apreensão de fl.
123, laudos de fls. 64/72 e fls. 151/154 e boletim de ocorrência de fls.
114/115.
Verte dos autos que o denunciado tinha plena
ciência da origem espúria do papel falsificado e do automóvel
apreendidos, pois os recebeu de pessoa desconhecida, com o fim de
aparentar uma situação de licitude e, via de consequência, garantir o
êxito da empreitada criminosa do transporte de droga.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com reparo no
tocante às penas, consoante se demonstrará oportunamente.
Os depoimentos prestados pela vítima e
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo
(mídias audiovisuais colhidas nas precatórias) foram suficientes para
atestar a prática do crime de receptação dolosa e de uso de
documento falso, quanto à sua autoria. Além disso, a materialidade
dos crimes previstos no artigo 180, caput, e 304 ambos do Código
Penal, comprovou-se nos autos pelos boletins de ocorrência (fls.
18/20, 83/84, 121/122, 129/130 e 260/263), pelos autos de exibição e
apreensão (fls. 91/92 e fl. 131), pela cópia do documento do veículo
(fls. 25), pelo laudo pericial (fls. 68/76 e 165/168), e pela prova oral
colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014259-26.2015.8.26.0664 - Voto no 20.871
6
O crime antecedente foi atestado pela vítima da
subtração anterior, e como adequadamente apontou o Julgador a quo,
“A testemunha comum Gisele Mera Spada, ouvida perante a 3a Vara
Criminal de Taubaté SP, disse que estava recebendo multas relativas
a um carro com a numeração de suas placas, já tendo feito, inclusive,
contestação no DER até que, certo dia, recebeu uma ligação da
Delegacia de Votuporanga/SP, questionando se ela estava com o
veículo, pois tinham apreendido o carro de sua propriedade.
Fotografou o automóvel, o qual estava no estacionamento, estando,
durante todo o tempo, em sua posse. Ainda assim, recebia multas que
desconhecia. Mandou as fotos do seu veículo na garagem apenas
para a Delegacia, com as respectivas documentações “ (fl. 548).
Os policiais que participaram da ocorrência
sustentaram como foi abordagem do réu, e como consta na r.
sentença, “A testemunha comum Milton Mataqueiro Tardiolli, ouvido
perante o Juízo da 5a Vara Criminal de São José do Rio Preto SP,
disse que o veículo carregava drogas. Suspeitou do condutor, o qual
desceu do veículo bem nervoso. O réu disse negociar veículos
automotores. Durante a fiscalização do automóvel, constatou forte
odor de droga, tendo, após, o seu parceiro de farda localizado a
maconha. Foram verificados sinais de adulteração nas placas de
identificação, no número de chassi, sendo que, a numeração do motor
não foi localizada, possivelmente por ter sido suprimida. Em pesquisa
de praxe, no momento da abordagem, verificou constar nos registros
do automóvel, dígito verificador inválido, podendo ser por extravio,
roubo ou furto.
A testemunha comum Fábio Massicano, ouvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014259-26.2015.8.26.0664 - Voto no 20.871
7
perante o Juízo da 5a Vara Criminal de São José do Rio Preto SP,
disse que no patrulhamento verificou o veículo automotor, de placa de
Pindamonhangaba/SP, e constatou forte odor de maconha (apurado
em processo diverso), tendo sido encontrado 90 (noventa kg de
maconha). O réu apresentou um documento, dizendo, a princípio,
trabalhar com compra e venda de veículos. Após, verificou o chassi, o
n° do motor e, diante dessas evidências, tendo em vista que o veículo
podia ser produto de origem ilícita, conduziram-no à Delegacia. A
perícia constatou a origem espúria do automóvel. Segundo o réu,
pegou o carro em Três Lagoas/MS, carregado com a droga, para
transportá-lo até a cidade de Ribeirão Preto/SP, recebendo, por isso,
a quantia de R$ 1.000,00. Desconhecia o réu”(fl. 548).
As declarações dos policiais que efetuaram a
prisão do insurgente têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício
de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o
relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as
demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP, Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla); e
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014259-26.2015.8.26.0664 - Voto no 20.871
8
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte”(STJ, AgRg no Ag no 158921/SP, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o apelante realmente foi o autor dos
crimes insertos nos artigos 180, caput, e 304 do Código Penal, em
concurso material, de forma que inafastável o r. decreto condenatório,
não havendo que se falar em absolvição.
Aliás, como consignado na r. sentença, O réu
efetivamente sabia da origem criminosa do automóvel, visto que,
contratado por terceiro desconhecido, buscou um veículo estacionado
no posto que estava com a chave debaixo da roda, a fim de utilizá-lo
para transportar entorpecentes, com a numeração do motor destruída,
o chassi adulterado (fls. 68/70), e, quando solicitado, apresentou
documento CRVL adulterado com “manchas de aspecto irregular”(fls.
166).”(fl. 551), razão pela qual a versão ofertada pelo recorrente fica
isolada na hipótese concreta dos autos.
Ademais,
a
mera
alegação
de
desconhecimento de que a coisa apoderada era produto de crime não
afasta o dolo. Isso porque a apreensão dos bens em poder do
suspeito determina a inversão do ônus da prova, impondo ao acusado
o dever de provar os fatos que alega, nos termos do artigo 156, do
Código de Processo Penal, ônus este que o apelante não se
desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014259-26.2015.8.26.0664 - Voto no 20.871
9
Nesse sentido, já se manifestou esta Colenda
15a Câmara de Direito Criminal:
“RECEPTAÇÃO DOLOSA. Insurgência da acusação
em relação à absolvição do denunciado da imputada
prática desse delito. Acolhimento. Hipótese na qual se
demonstrou, com segurança, fosse por esse réu
conduzido automóvel anteriormente roubado. Inversão
do ônus da prova. Réu que não comprovou fosse lícita
a posse desse bem. Condenação que é de rigor.
Recurso provido, portanto” (TJSP, Apelação no
0026709-68.2013, Relator Encinas Manfré, j. em
13.03.2014).
“RECEPTAÇÃO DOLOSA - PROVA INDICIARIA E
CIRCUNSTANCIAL
-
CONDENAÇÃO

POSSIBILIDADE
-
HIPÓTESE:
Existindo
prova
indiciaria e circunstancial concludentes no que tange a
existência da consciência da origem espúria do bem
pelo agente, possível a condenação por receptação
dolosa” (TJSP, Apelação no 990.09.350265-8, Relator
J. Martins, j. em 25.11.2010).
Assim, na espécie, ficou evidenciado de
maneira inequívoca que o insurgente realmente estava na posse do
veículo descrito na denúncia, tendo plena ciência da sua origem
criminosa, afastando-se, por conseguinte, até mesmo a possibilidade
de desclassificação para o delito de receptação culposa.
Depois quanto ao crime de falsum, também,
não se pode alegar atipicidade diante de como teria ocorrido a
apresentação do documento, pois, os policiais militares confirmaram
que o recorrente, ao ser solicitado, apresentou o documento CRVL
falso do veículo, razão pela qual o documento, então, foi apreendido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014259-26.2015.8.26.0664 - Voto no 20.871
10
a perícia foi realizada, constatando-se a falsidade, bem como a
presença de machas de aspectos irregulares (cf. laudo pericial fls.
165/168).
Aliás, não convence, em nada, a alegação de
que o recorrente no sentido de desconhecer a falsidade do
documento, sendo certo, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal que esse ônus era devido pela defesa, a qual não
produziu nenhuma prova neste sentido.
O próprio réu ao ser ouvido em Juízo, e como
consignada na r. sentença, “O réu, perante o Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Três Lagoas/MS, disse desconhecer que o
chassi estava adulterado, tendo sido a primeira (e a última) viagem
que fez com o respectivo veículo. Não adulterou nada. Não
confeccionou o certificado de registro de veículo. Pegou o veículo
automotor já carregado com a droga em um posto de Três
Lagoas/MS. A chave estava debaixo da roda. Conduziu o veículo até
ser abordado em Votuporanga/SP. Não tinha conhecimento da origem
espúria do veículo e do documento público falsificado. Foi contratado
por pessoa desconhecida, através de outra pessoa. O combinado foi
que o veículo o aguardaria no posto, para fins de transportar drogas.
Aceitou o transporte, em razão de necessitar de dinheiro. ”(fls.
548/549), versão essa totalmente afastada do restante do conjunto
probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014259-26.2015.8.26.0664 - Voto no 20.871
11
Logo, observa-se na espécie que o documento
do veículo foi efetivamente apresentado aos policiais militares, ficando
isolada a tese de que o recorrente apenas portava o documento,
negando a apresentação.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação do recorrente, passa-se à análise das penas, as quais
merecem ser mantidas tal como fixadas na r. sentença, pois o
Magistrado a quo bem fundamentou o cálculo, em conformidade com
os artigos 59, 68 e 69, todos do Código Penal, tanto que sequer
contestada, pois “Na fixação da pena, antes, sempre atento às
circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, observo que o réu
possui maus antecedentes, motivo pelo qual majoro sua pena-base
em 1/6, perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 304 c.c.
297 do Código Penal e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180 do
Código Penal. Pelo fato de os crimes terem sido praticados por mais
de uma ação, com desígnios distintos, cumulam-se as penas
aplicadas, nos termos do artigo 69, do Código Pena.” (fl. 551).
Ademais, de rigor a fixação de regime inicial
aberto, tal como já determinado na r. sentença uma vez que se mostra
o mais adequado à espécie, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”,
do Código Penal.
Por fim, possível a substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014259-26.2015.8.26.0664 - Voto no 20.871
12
privativa de liberdade por restritiva de direitos, tal como se decidiu
pelo Julgador a quo na r. sentença, pois “Tendo em vista que o réu
preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena
privativa de liberdade pela obrigação de prestação de serviços à
comunidade, em número de 02 (duas), cabendo ao r. Juízo da Vara
das Execuções Criminais a opção e definição sobre referida
obrigação, observando-se que referida substituição não alcança a
pena pecuniária.”(fl. 552).
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator